Tribunal: STF
Processo: HC 51683
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
FURTO E ESTELIONATO - APLICAÇÃO DO ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO, DO
CPP. SE A SENTENÇA CONDENOU POR ESTELIONATO, PUNIDO COM 1 A 5 ANOS
(C.P. 171), RÉU DENUNCIADO PELO FURTO COM ABUSO DE CONFIANCA DO ART.
155, PARAGRAFO 4., II, DO C.P., PUNIVEL COM 2 A 8 ANOS, NÃO SE
VERIFICA A CONDIÇÃO DO ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.P., ISTO E,
"NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA QUE IMPORTE APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE."
- HABEAS CORPUS DENEGADO.